Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA.

I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.

II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.